Tribunal: TJSP
Processo: 2301012-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à executada a comprovação do pagamento referente ao tratamento do agravado. A executada alega falta de comprovação de despesas e necessidade de laudo médico atualizado. Recurso processado sem efeito

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à executada a comprovação do pagamento referente ao tratamento do agravado. A executada alega falta de comprovação de despesas e necessidade de laudo médico atualizado. Recurso processado sem efeito suspensivo.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a executada deve custear diretamente o tratamento do agravado em clínica particular, sem necessidade de comprovação de desembolso prévio.
III. Razões de Decidir 3. A decisão agravada não tratou sobre a apresentação de laudo médico, portanto, o recurso não será conhecido nesta parte. 4. A recorrente não comprovou a aptidão técnica da sua rede credenciada, devendo custear diretamente o tratamento do menor na clínica particular indicada, conforme Resolução Normativa no 566/22 da ANS.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O plano de saúde deve custear diretamente o tratamento em clínica particular na ausência de rede credenciada adequada. 2. Não é necessária a comprovação de desembolso prévio pelo segurado.